Tribunal: STF
Processo: AI 488805
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: questão referente ao início do prazo para ajuizamento
de embargos de devedor, restrita ao plano processual ordinário, de
reexame inviável no RE.